Tribunal: TJES
Processo: 5000020-84.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-84.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SIRLENE CESCONETTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000020-84.2023.8.08.0038

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: SIRLENE CESCONETTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AFIRMA TER RECEBIDO UM E-MAIL INFORMANDO SOBRE UM ACESSO SUSPEITO EM SUA CONTA. NO DIA SEGUINTE, 25/03/2022, DESCREVE QUE RECEBEU CÓDIGOS DE SEGURANÇA PARA CONFIRMAR O ACESSO À SUA CONTA E, LOGO DEPOIS, FOI NOVAMENTE NOTIFICADA SOBRE UM NOVO ACESSO A PARTIR DE UM DISPOSITIVO DESCONHECIDO. TAMBÉM DECLARA TER SIDO INFORMADA SOBRE UMA ALTERAÇÃO DE SEGURANÇA NA CONTA, SEGUIDA DE UM E-MAIL ACERCA DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO MERCADO PAGO, O QUAL SUSTENTA NÃO TER SOLICITADO. MINUTOS DEPOIS, RELATA QUE FOI NOTIFICADA SOBRE A ATIVAÇÃO DA FUNÇÃO DE DÉBITO DO REFERIDO CARTÃO. AINDA NO MESMO DIA, A AUTORA CONTA QUE PERCEBEU MOVIMENTAÇÕES ESTRANHAS E ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA POR TELEFONE, SOLICITANDO O BLOQUEIO DA CONTA E A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. POUCO DEPOIS, RELATA QUE RECEBEU UM E-MAIL COMUNICANDO A APROVAÇÃO DE UMA COMPRA DE UM CORDÃO DE OURO NO VALOR DE R$ 3.665,84, TRANSAÇÃO QUE NÃO RECONHECE. EM CONSEQUÊNCIA, ASSEVERA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU. DIANTE DESSES FATOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PLEITEANDO: O CANCELAMENTO DA COBRANÇA E A EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO (EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA); E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 2.381,27, referente ao contrato TC-3522761, além de CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO; SEJA A SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; SEJA A SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; SEJA A SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DA QUANTIA IMPOSTA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
O REQUERIDO SUSCITA QUE PARA O DESLINDE DO FEITO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ACARRETANDO NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TODAVIA, NÃO ENTENDO QUE OS FATOS DO PONTO CONTROVERTIDO DO LITÍGIO EM EXAME DEPENDAM, EXCLUSIVAMENTE, DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA SE BASEIA EM CONTROVÉRSIA DE DIREITO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL, CUJOS ELEMENTOS ESSENCIAIS SE ENCONTRAM NOS AUTOS. ADEMAIS, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DESTE RELATOR ACERCA DA MATÉRIA. DESSE MODO, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA.
(6). DO MÉRITO.
VOLTANDO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS, A LIDE CINGE-SE À DISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS NA CONTA DIGITAL DA RECORRIDA E NÃO RECONHECIDAS POR ESTA. NESTA LINHA, CABE INICIALMENTE A QUALIFICAÇÃO DO EVENTO DANOSO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL:
MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA DIGITAL DA AUTORA
.
POIS BEM, NÃO MERECE REPARO A R. SENTENÇA
A QUO
, NA MEDIDA EM QUE, AS RAZÕES RECURSAIS MOSTRAM-SE TOTALMENTE VAZIAS ARGUMENTATIVAMENTE FRENTE AO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA. EXPLICO. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DA EMPRESA RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, ELUCIDO.
IN CASU
, CONSOANTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SOBEJA-SE INOLVIDÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RÉU, QUE, AO NÃO ADOTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA EFICAZES, PERMITIU QUE A CONTA DA AUTORA FOSSE ACESSADA INDEVIDAMENTE, RESULTANDO NA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES QUE CULMINARAM NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. ASSIM, VALE SALIENTAR QUE
O MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR É FORMADO ESSENCIALMENTE PELAS NORMAS DO CDC E, NA SOLUÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO, INTERESSA DESTACAR OS PRINCÍPIOS A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (ART. 4º, I) E A GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO (ART. 4º, II, D). E, NESSA DIREÇÃO, SÃO RECONHECIDOS EM FAVOR DO MESMO OS DIREITOS BÁSICOS, TAIS COMO: PROTEÇÃO À SEGURANÇA (ART. 6º, I), INFORMAÇÃO (ART. 6º, III) E EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS (ART. 6º, VI). DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE OS BANCOS DISPÕEM DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇAS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR E SE MESMO O REQUERIDO SENDO ACIONADO EM PRAZO RAZOÁVEL NADA FEZ NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DAQUELA QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÃO SUSPEITA. NESTE PONTO, TENHO QUE O DEMANDADO NÃO CHECOU A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS OPERAÇÕES, EM OUTROS TERMOS, A RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DA CONSUMIDORA, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DA CLIENTE, DEVERIA A RÉ VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO RECORRENTE MERCADOPAGO ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSAÇÃO. DESTA FORMA, RESTA CLARA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO REQUERIDO. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELOS DANOS NARRADOS NA INICIAL, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTA DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.
NESTA SENDA, DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRENTE, SURGE O DEVER DE INDENIZAR. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERA QUE, COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO ILÍCITA, PRESUME-SE A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS (VÊ-SE
IN RE IPSA
), AFLORANDO O DIREITO A SUA REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O CONSUMIDOR FOI EXPOSTO A ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO, AO TER SEU NOME NEGATIVADO. ATO CONTÍNUO, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 E 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO.
IN CASU
, O MAGISTRADO DE PISO CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA A DEMANDA EM ANÁLISE, RAZOÁVEL. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)